Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Embargos de declaração opostos pela recorrente/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que " não há fundamentação no v. acórdão que justifique a incidência do instituto da solidariedade, ou até da teoria da aparência ao caso, ou que sequer identifique qual ato ilícito foi praticado diretamente pela GAMA apto a ensejar sua condenação no presente caso..”.

3. A embargada requer a aplicação de multa ante a intenção protelatória dos embargos.

III. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado, bem como se cabível a aplicação de multa por intuito protelatório.
IV. Razões de decidir

5. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

7. Nota-se que restou devidamente explanada a fundamentação quanto à responsabilidade solidária, constando que "11. Preliminares de Ilegitimidade Passiva. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), visto que comercializa serviços aos consumidores, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais. Preliminares rejeitadas. ”.

8. Assim, não constatada qualquer omissão ou erro, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

9. Do Intuito Protelatório. O artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam demonstrados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda.

10. Nos presentes autos, entendo manifesto o intuito protelatório, uma vez que toda fundamentação consta expressa no acórdão, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

V. Dispositivo

11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Com base no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados no recurso, impondo repetição do julgamento, configurando tentativa de adiamento do resultado que lhe foi desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.